Tribunal: TJDFT
Processo: 0710879-79.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. MANUTENÇÃO. MANTIDA FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO DE 1/8. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 41 DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta contra a sentença que condenou o réu pela prática do delito de tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei n. 11.343/2006). A Defesa pugna pelo afastamento da valoração negativa da conduta social, na primeira fase da dosimetria, assim, como pela adoção da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima abstratamente prevista para o crime para cada circunstância judicial considerada desfavorável. Requer, ainda, a incidência da causa de diminuição prevista no art. 41 da Lei n. 11.343/06.
II. Questões em discussão
2. As questões em discussão consistem em: (i) revisão da dosimetria para afastar a valoração negativa da conduta social; (ii) estabelecer qual a fração adequada para exasperação da pena-base na presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis; e (iii) determinar se estão presentes os requisitos para o reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 41 da Lei n. 11.343/06.
III. Razões de decidir
3. A prática de novo crime quando em cumprimento de pena em regime aberto em razão da prática de crime anterior demonstra uma conduta social reprovável, evidenciando por parte do apenado desrespeito e menosprezo com o cumprimento das condições impostas pelas autoridades judiciárias.
4. Diante da ausência de critério legal, admite-se a adoção da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima em abstrato ou da fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas, ficando a critério do julgador a escolha de um ou outro método, sendo que este último tem sido o mais adotado pela jurisprudência desta Corte.
5. A causa de diminuição de pena prevista no art. 41 da Lei de Drogas exige colaboração efetiva e útil do réu para a identificação de coautores ou partícipes, o que não se configura com a mera menção genérica a prenome e alcunha de suposto terceiro, razão pela qual é incabível a sua aplicação no caso concreto.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e não provido.